Tribunal: TJSP
Processo: 2266883-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 a 2017 - Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegado descabimento da alteração da área do imóvel. Aferição que depende de dilação probatória. Aplicação da Súmula 393 do STJ. Recurso não provido.